Tribunal: TJMT
Processo: 0026270-72.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026270-72.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRCE MARIA DA SILVA - CPF: 411.936.281-72 (APELADO), CAMILA REGINA SANTOS - CPF: 000.517.441-47 (ADVOGADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– REBELIÃO - MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEITO DE REFÉM – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSENCIA DE PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA MÍNIMA PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO - NEXO CAUSAL COMPROVADO NO RISCO E NA AUSENCIA DE CONDIÇÕES APROPRIADAS - DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – JUROS E CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS NA FASE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos.

2.

Na falta de precauções necessárias para minimizar os riscos inerentes à função exercida pela vítima, o Estado provocou o dano, destarte, conduta positiva, que produziu um evento lesivo pela falta de proporcionar condições adequadas ao serviço, onde tem o dever de garantir a segurança, tanto dos detentos, quanto dos servidores, restando perfeitamente configurada a responsabilidade objetiva.

3.

Não é necessária a prova do dano moral, ou seja, de qualquer prejuízo experimentado pelo ofendido, pois ela se satisfaz com a demonstração da ocorrência do ato ilícito.

4.

Avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

5.

Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

6.

Fixo honorários advocatícios aos defensores constituídos pela parte apelada em sede recursal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por atuação em 2° grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, promovida por DIRCE MARIA DA SILVA, em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em parcela única, com juros desde o evento danoso e correção pelo IPCA a partir da prolação da sentença. Sem condenação a honorários para Defensoria Pública (ID Num. 5745767/5745768).

A ação foi ajuizada buscando a responsabilização do ente estadual pela morte do filho da requerente/apelada,
Wesley da Silva Santos
, Agente do Sistema Penitenciário, ocorrida no dia 20/06/2011, após ser tomado de refém pelos presos em uma tentativa de rebelião, com consequentes tiros por parte da Polícia Militar e ataque por instrumento pérfuro-contudente por parte dos detentos.

Em seu apelo, o Estado de Mato Grosso alega ausência de nexo causal e dever de indenizar, pugnando a improcedência da demanda ou redução do valor estabelecido á título de danos morais, com correção monetária pelos índices da TR (ID Num.5745769/5745770).

Representada por advogado particular, a apelada apresentou contrarrazões ao ID Num.5745780/5745781, pleiteando o desprovimento do recurso e condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por ausência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial (ID Num.7107374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, o caso não comporta reexame necessário, pois a hipótese não se encontra contemplada no art.496 do CPC.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra decisão judicial que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que restou comprovada a responsabilidade do ente estatal, pois presente o nexo causal entre a conduta do requerido, o evento morte e os danos sofridos pela genitora do falecido.

Como já salientado, o pedido de indenização é pautado na morte do Agente Penitenciário WESLEY SILVA SANTOS, filho da requerente, no dia 20/06/2011, quando estava em serviço nas dependências da Penitenciária Central do Estado.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Das provas que compõem os autos, verifica-se que de fato a responsabilidade pela morte da vítima é do Estado de Mato Grosso.

Inconteste de dúvida que a “rebelião” ocorreu por falta de vigilância dos agentes estatais, e repercutiu na morte da vítima, que no momento em que foi atingida estava laborando, pouco importando se o óbito sobreveio por tiro da PM ou perfuração por “chuço” (objeto contundente fabricado pelos detentos).

O fato é que o servidor público morreu no exercício da função, não podendo o Estado se eximir da obrigação de garantir segurança mínima para o desempenho das atividades inerentes ao cargo.

A simples alegação de que as lesões sofridas pela vítima não teriam decorrido da atuação dos agentes estatais é insuficiente para afastar a responsabilidade do Estado, a quem incumbe zelar pela segurança da população em geral, especialmente dos agentes públicos que trabalham em
presídio.

O Poder Público tem o dever de indenizar os danos que as suas atividades e serviços causem aos particulares, bastando, para tanto, a comprovação do efetivo prejuízo e a sua relação causal com a conduta comissiva ou omissiva (nexo de causalidade), visto que o nexo de imputação está no próprio risco criado.

Na falta de precauções necessárias para minimizar os riscos inerentes à função exercida pela vítima, o Estado provocou o dano, destarte, conduta positiva, que produziu um evento lesivo pela falta de proporcionar condições apropriadas ao serviço, onde tem o dever de garantir a segurança, tanto dos detentos, quanto dos servidores, restando perfeitamente configurada a responsabilidade objetiva.

Em casos como o presente, eis a jurisprudência:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O homicídio do Agente Penitenciário, planejado por detentos sob a responsabilidade do Estado e em decorrência do exercício de suas atribuições evidencia a omissão do Poder Público em garantir ao servidor as condições adequadas à execução das atividades inerentes ao serviço público que deveria prestar. Presentes, pois, o dano e o nexo causal. Irrelevante que o fato tenha ocorrido fora das dependências do presídio e após o expediente de trabalho do servidor, uma vez que está intrinsecamente relacionado com o exercício das funções públicas do Agente
. 2. No caso sub judice, negligência estatal em tomar as providência cabíveis para zelar pela segurança do servidor público (culpa stricto sensu). Fala-se, aqui, de medidas administrativas facilmente executáveis. Não se trata de garantir um segurança individual para cada agente penitenciário, pois aqui a omissão não foi genérica, mas específica, relacionada ao dever do Estado de tomar providência em relação às ameaças sofridas pelo Agente Penitenciário na execução de suas atribuições funcionais. 3. (...). 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida
”. (TJ-CE - APL: 00270776120088060001 CE 0027077-61.2008.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 08/05/2019, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/05/2019). Destaquei.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO –
QUEDA DE AERONAVE - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO NO DESEMPENHO DE FUNÇÃO
– (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I - Tratando-se de responsabilidade civil por ato ilícito, configurado por acidente, envolvendo servidor público, no exercício da função, inaplicável o artigo 37, § 6o da Constituição Federal, devendo o ente público responder, subjetivamente, pelo evento danoso, cabendo a ele comprovar que agiu com diligência e precaução necessárias. O direito dos trabalhadores à redução dos riscos inerentes ao trabalho, bem como à reparação dos danos decorrentes da inobservância do empregador, está protegido pela Constituição Federal, artigos 7o, XXII e XXVIII, bem como pela legislação cível que rege a matéria. II) -
A morte de servidor no desempenho da função se configura conduta omissa do administração pública na manutenção de equipamentos e fornecimento de boas condições de trabalho, de forma que os familiares da vítima devem ser indenizados, a título de danos morais, com um valor razoável
.– (...).”
(TJ-MT - REEX: 00044696720048110002 14295/2012, Relator: DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, Data de Julgamento: 04/09/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2012)

“
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. REBELIÃO EM PRESÍDIO. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Independentemente do ato ter sido praticado por terceiros (presos) ou agente públicos (agentes penitenciários), o Estado tem o dever de zelar pela incolumidade física e moral dos seus servidores, fornecendo-lhes condições de segurança para o exercício de suas atividades, restando caracterizada sua responsabilidade civil pelos danos causados. 2. No presente caso, o dano moral independe de prova, pois, repercutiu de modo peculiar em cada um dos autores, tendo origem no sofrimento e no trauma dos familiares, tratando-se de presunção absoluta
. 3. O quantum de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) está em consonância com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, não se tratando de valor ínfimo, nem de quantia tão alta que cause enriquecimento ilícito dos autores, aqui apelados. 4. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios eis que fixados de acordo os critérios estabelecidos no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Apelação conhecida e improvida
”. (TJ-MA - APL: 0299802012 MA 0015910-75.2004.8.10.0001, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 22/11/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2012). Destaquei.

Diante dos fatos, resta configurada a responsabilidade civil do Estado, e o dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.

Na fixação do
quantum
indenizatório, o magistrado deve sopesar a condição financeira das partes, o abalo experimentado pela vítima e a duração do dano, observando o caráter compensatório e a natureza pedagógica da medida.

Dessa forma, no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que não merece reforma a sentença, uma vez que a quantia fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante.

Avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Quanto à
correção monetária e juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, pontuado a observância do Tema 810/STF na fase de liquidação da sentença. Fixo honorários advocatícios aos defensores constituídos pela parte apelada em sede recursal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por atuação em 2° grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020